Tribunal: CARF
Processo: 13884.000165/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 475

1
474
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13884.000165/2004­67
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1401­000.698 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Data
23 de janeiro de 2020
Assunto
PEDIDO DE CRÉDITO DE COFINS. COMPETÊNCIA DA 3a SEÇÃO DO
CARF. COMPETÊNCIA DECLINADA
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência de julgamento para a 3a Seção, nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000165/2004-67
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.000165/2004­67
Resolução no 1401­000.698
S1­C4T1
Fl. 476

2

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 436/443) em face do Acórdão da 2a
Turma da DRJ/Campinas (e­fls. 416/431) que julgou Impugnação improcedente ao não
reconhecer crédito pleiteado de Cofins e ao não homologar compensação informada em
DCOMP.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 19/01/2004, a contribuinte protocolizou, em formulário papel,
pedido de restituição de RECEITA DÍVIDA ATIVA ­ IRRF, código de receita 3560,
pagamento indevido efetuado em 14/04/98, valor R$ 130.223,40, cumulada com declaração de
compensação tributária de débito próprio (e­fls. 02/04) e, ainda, juntou petição com
fundamentação, justificando, o motivo pelo qual não conseguira preencher, utilizar o programa
PER/DCOMP (crédito estaria prescrito) e­fls. 07/09);
­ que, em 16/02/2004, a DRF/São José dos Campos indeferiu o crédito
pleiteado, pois estaria prescrito, e não homologou a compensação, conforme Despacho
Decisório (e­fls. 49/51 e 61/63));
­ que, em 17/03/2004 a contribuinte, utilizando programa PER/DCOMP,
transmitiu DCOMP no 15399.74709.170304.1.3.04­6375 (original) e, ainda no mesmo dia,
transmitiu DCOMP (retificadora) no 37077.45595.170304.1.7.04­0906, pleiteando crédito de
Cofins R$ 217.670,14 (original), de pagamento indevido de Cofins R$ 435.000,21, código de
receita 2172 (recolhimento de 14/09/2001), para quitação do débito em aberto da compensação
protocolizada em 19/01/2004 cujo crédito pleiteado foi denegado por estar prescrito. Ainda
juntou documentos aos autos, conforme petição protocolada em 17/06/2004 (e­fls. 57/74);
­ que consta dos autos cópia do DARF de pagamento da Cofins, valor R$
435.000,21, de 14/09/2001, código de receita 2172, PA 31/08/2001 (e­fl. 81);
Obs:
(i) Quanto ao crédito de IRRF pleiteado, inicialmente nestes autos, que o Fisco denegou por
ocorrência de prescrição, a contribuinte desistiu de sua discussão na esfera administrativa, ingressou em juízo,
alegando que para pleito formulados até 09/06/2005 o crédito de IRRF ainda não estaria prescrito, em face de
prazo decenal ­ entendimento do STJ (e­fls. 472/473).
(ii) Então, em face da renúncia da discussão do crédito do IRRF na esfera administrativa pelo
ajuizamento da demanda judicial, apresentou a DCOMP pleiteando crédito de Cofins para quitação do mesmo
débito informado no Pedido de Compensação em formulário papel cujo crédito do IRRF fora denegado por
prescrição.

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.000165/2004­67
Resolução no 1401­000.698
S1­C4T1
Fl. 477

3
­ que as DCOMP eletrônicas pleiteado crédito de Cofins (citadas anteriormente,
original e retificadora), finalmente, foram aceitas para tramitação (aptas para veicular a
compensação do débito em aberto do pedido de compensação anterior formulado em papel e
rejeitado por crédito prescrito), pois foram transmitidas antes da ciência do citado despacho
decisório que não homologara a compensação anterior, conforme Despacho da DRF/São José
dos Campos, de 26/07/2007 (e­fls. 211/218).

Em, 25/02/2008, a DRF/São Jose dos Campos indeferiu o crédito pleiteado de
Cofins e não homologou a Declaração de Compensação n° 37077.45595.170304.1.7.04­0906
(retificadora), conforme Despacho Decisório (e­fls. 293/296), in verbis:

(...)
DESPACHO DECISÓRIO Tendo em vista as conclusões esposadas no
PARECER SEORT/DRFB/SJC n° 102/2008, de 25/02/2008, NÃO­
HOMOLOGO as compensações declaradas em face da Declaração de
Compensação
n°
37077.45595.170304.1.7.04­0906,
por
não
reconhecer o direito creditório referente ao pagamento indevido/a
maior de COFINS, no valor de R$ 435.000,21.
(...)

Ciente desse despacho decisório em 28/02/2008 (e­fl. 299), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 28/03/2008 (e­fls. 308/313), argumentando,
em suma, do direito a restituição do crédito pleiteado da Cofins nestes autos, pois decorrente
de pagamento/recolhimento em duplicidade, conforme excerto de suas razões que transcrevo,
in verbis:

(...)
Portanto, a compensação do valor de R$ 435.000,21 constante no
DARF, conforme DCTF retificada em 29 de fevereiro de 2007, reúne
todas as condições de admissibilidade, justamente porque representa
pagamento em duplicidade da COFINS relativa ao mês competência de
agosto de 2001, que também foi quitada por meio de compensação,
utilizando créditos de PIS Semestralidade decorrentes da Ação
Ordinária no 98.0406488­0, distribuída em 18 de dezembro de 1998
(documento no 5), na vigência da suspensão da Lei no 9.718/1998, de
acordo com despacho proferido em 8 de novembro de 2006, pelo vice­
presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
(...)

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.000165/2004­67
Resolução no 1401­000.698
S1­C4T1
Fl. 478

4
Na sessão de 04/08/2008, a 2a Turma da DRJ/Campinas julgou a Impugnação
improcedente, ao não reconhecer o crédito pleiteado e ao não homologar a compensação
tributária objeto dos autos, conforme Acórdão (e­fls. 416/431), cuja ementa e voto condutor, no
que pertinente, transcrevo:

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/09/2001
Indébito Tributário. Compensação. Autorização Judicial.

Para que haja validação administrativa de compensação, efetuada com
autorização judicial, de direito creditório reconhecido também
judicialmente, é necessária a prova hábil da estrita observância dos
preceitos contidos no provimento judicial obtido.
Pagamento Indevido. Não Configuração.
Não comprovada a regularidade da compensação, efetuada ao amparo
de decisão judicial, não se pode reconhecer o pagamento do tributo
apurado como devido, como indébito tributário. É necessário provar a
alegada duplicidade de extinções do mesmo débito.
Compensação Autorizada Judicialmente. Extinção do Débito por
Trânsito em Julgado.
Na vigência de provimento judicial para a compensação tributária, a
extinção do débito compensado, se porventura definitivamente
albergada pela decisão judicial transitada em julgado, não será
decorrente de compensação, mas do trânsito em julgado da decisão
judicial.
Indébito Tributário. Ônus da Prova.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que
teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Compensação não Homologada
(...)
Voto
(...)
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente litígio restringe­se ao
ato de não homologação da compensação, formalizada na DCOMP n°
37077.45595.170304.1.7.04­0906
(retificadora
da
DCOMP
n°
15399.74709.170304.1.3.04­6375, transmitida em 17/03/2004) de fls.
174/179, entre o crédito de pagamento indevido de Cofins, efetuado
em 14/09/2001, no valor de R$ 435.000,21, com o débito de IRPJ­
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.000165/2004­67
Resolução no 1401­000.698
S1­C4T1
Fl. 479

5
Lucro Real do 3° trimestre de 2000, no valor de R$ 198.135,98, e
vencido em 31/10/2000.
Na verificação da certeza e liquidez do indébito tributário, o órgão
local confirmou o pagamento efetuado em 14/09/2001 da Cofins de
agosto de 2001 no valor de R$ 435.000,21 (fls. 221).
A partir de procedimento de acompanhamento de ações judiciais,
teriam sido lavrados dois autos de infração a abranger a Cofins devida
em
agosto
de
2001,
nos
processos
administrativos
n°
13884.004489/2002­11 e 13884.004873/2002­ 13.
(...)
Diante de todas as controvérsias acima referidas, para que fosse
possível o reconhecimento do indébito tributário decorrente do
pagamento da Cofins de agosto de 2001, no valor de R$ 435.000,21,
efetuado em 14/09/2001, necessária seria a comprovação da
regularidade da compensação, autorizada judicialmente, no âmbito do
processo n° 98.0406488­ 0, nos estritos limites do provimento
jurisdicional obtido.
Imprescindível, assim, a prova da alegada duplicidade de extinções do
mesmo débito: por compensação e por pagamento.
(...)
No caso em questão, o débito de Cofins de agosto de 2001 somente
estará extinto, quando do trânsito em julgado da decisão judicial do
processo no 98.0406488­0 (art. 156, X, do CTN), e se rigorosamente
observados, na compensação, os estreitos limites da decisão judicial
competente.
Não é possível a extinção, por meio de compensação (art. 156, II, do
CTN), porque não se trata de compensação efetuada nos termos da
norma geral e abstrata prevista no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996
(com alterações posteriores), mas de compensação, amparada em
norma individual e concreta, emitida pelo Poder Judiciário.
Relevante assinalar, que se inaplicável ao caso a vedação do art. 170­
A do CTN, de compensação de crédito, reconhecido judicialmente,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial (artigo
incluído pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001), o
órgão administrativo não pode reconhecer crédito decorrente de
duplicidade de extinções do mesmo débito, se não definitivamente
consolidada a compensação efetuada ao amparo da decisão judicial, o
que ainda não está definido judicialmente.
Observe­se que há notícias de recursos especial e extraordinário no
processo no 98.0406488­0, recebidos no efeito suspensivo (fls. 373/373­
verso) que devem ter, por principal objeto, o valor do indébito
tributário reconhecido, na medida em que o TRF da 3' Região,
reformulando a decisão de 1' instancia, decidiu pelo prazo de
prescrição qüinqüenal.
Desta forma, não é juridicamente possível, antes do trânsito em
julgado da decisão nos autos do processo n° 98.0406488­0, acerca do
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.000165/2004­67
Resolução no 1401­000.698
S1­C4T1
Fl. 480

6
indébito tributário de PIS e das compensações, que este órgão julgador
reconheça a duplicidade de extinções do débito da Cofins de agosto de
2001, tendo em conta um pagamento e a compensação autorizada
judicialmente neste último processo.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de não homologar a
compensação, formalizada na DCOMP n° 37077.45595.170304.1.7.04­
0906 (retificadora da DCOMP n° 15399.74709.170304.1.3.04­6375,
transmitida em 17/03/2004).
(...)

Ciente desse decisum em 09/09/2008 (e­fls. 435), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 30/09/2008 (e­fls. 436/443), argumentando:

(...)
A relatora da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas não homologou a compensação em questão alegando que
não é juridicamente possível, antes do trânsito em julgado da decisão,
nos autos do processo no 98.0406488­0, acerca do indébito tributário
de PIS e das compensações, que este órgão julgador reconheça a
duplicidade de extinções do débito da Cofins de agosto de 2001, tendo
em conta um pagamento e a compensação autorizada judicialmente
neste último processo.
Portanto, o único fundamento para não homologar a compensação
pleiteada é o fato de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança
do PIS na forma dos Decretos­leis nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
que geram crédito em favor da recorrente suficiente para compensar o
débito de imposto de renda das pessoas jurídicas, indicado neste
processo administrativo.
No que pese o entendimento da ilustre relatora, Dra. Maria Lúcia
Aguilera, não e necessário aguardar o trânsito em julgado daquela
decisão porque existe determinação judicial, exarada nos autos da
Medida Cautelar no . 2008.03.00.019772­2 pela vice­presidência do
Tribunal Regional Federal da Terceira Região, concedendo efeito
suspensivo aos recursos especial e extraordinário intentados contra a
União Federal (documento anexo), circunstância que torna eficaz a
sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito creditório da
recorrente, indicando claramente que aquele direito reconhecido pode
ser exercido imediatamente, por conta e risco, mesmo antes do trânsito
em julgado da sentença judicial, sob pena de violar a determinação
contida naquela decisão.
Por outro lado, convém lembrar que os créditos em questão poderiam
ser utilizados mesmo antes do trânsito em julgado das respectivas
decisões judiciais, considerando que as ações foram distribuídas antes
da edição da Lei Complementar no 104/2001, (...).
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.000165/2004­67
Resolução no 1401­000.698
S1­C4T1
Fl. 481

7
Assim sendo, a utilização do crédito de R$ 435.000,21 para
compensação de débito do IRPJ relativo ao terceiro trimestre de 2000,
conforme pleiteado neste processo, e perfeitamente plausível e
encontra fundamento jurídico tanto no artigo 165, do Código
Tributário Nacional, quanto no artigo 74, da Lei ns 9.430/1996, que
autorizam a devolução dos valores pagos indevidamente, inclusive
para compensação de débitos de outros tributos e contribuições,
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mesmo
antes do trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao
contribuinte, considerando o princípio de direito tempus regit
actum.
(...)
Diante do foi exposto, requer­se a reforma integral da respeitável
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas a fim de homologar a compensação indicada nestes autos,
por ser medida que atende aos preceitos do direito e da justiça.
(...)
Obs:
Em 31/07/2015, a contribuinte juntou aos autos cópias de decisões e peças de processos judiciais
acerca do crédito do IRRF demandado em juízo (e­fls. 457/473).
É o relatório.

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.000165/2004­67
Resolução no 1401­000.698
S1­C4T1
Fl. 482

8

Voto

Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não deve ser conhecido por E.
Turma de Julgamento, por falta de competência regimental.
Conforme relatado, trata­se de processo de compensação tributária, onde a
contribuinte busca o reconhecimento do alegado direito creditório de Contribuição Social
para Financiamento da Seguridade Social ­ Cofins, ano­calendário 2001, para quitação do
débito confessado na DCOMP objeto dos presentes autos.
A competência regimental para conhecer e julgar recurso voluntário acerca de
direito creditório da Cofins não reconhecido pela decisão de primeira instância de
julgamento, no caso, é da Terceira Seção de Julgamento do CARF, conforme
RICARF/2015, Anexo II, art. 4o, I, combinado com art. 7o, cujos dispositivos mencionados
transcrevo, in verbis:

Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício
e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação referente a:
I ­ Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando
incidentes na importação de bens e serviços;
(...)
Art. 7o Incluem­se na competência das Seções os recursos interpostos
em processos administrativos de compensação, ressarcimento,
restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado,
inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria
que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
(...)

Portanto, em face do disposto no artigo 4o, I, c/c art. 7o, ambos do Anexo II do
Regimento do CARF/2015 (Portaria MF no 343, de 2015), não conheço do recurso voluntário e
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.000165/2004­67
Resolução no 1401­000.698
S1­C4T1
Fl. 483

9
declino a competência à Terceira Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital